Tribunal: TCU
Processo: 005.357/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Marcelo Lima de Farias, Prefeito Municipal de Arame  MA na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC 2 8122/2014, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de 02 Quadra Escolar Coberta com Vestiário; QUADRAS; OBRAS; CONSTRUÇÃO PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Arame - MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Marcelo Lima de Farias, ex-prefeito de Arame/MA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso PAC 2 8122/2014, tendo por objeto a construção de duas quadras esportivas escolares cobertas com vestiário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Lima de Farias e da Construtora L. A. Ltda, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 14/11/2014 203.000,00 9.2. aplicar aos responsáveis multa individual no valor de R$ 34.000,00, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.6. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.